Tribunal: TJSP
Processo: 1067953-31.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobranças indevidas – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Súmula no 385 do STJ.

Preexistindo registros negativos no momento da publicidade dos apontamentos questionados, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa da devedora, segundo a Súmula 385 do

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobranças indevidas – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Súmula no 385 do STJ.

Preexistindo registros negativos no momento da publicidade dos apontamentos questionados, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa da devedora, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067953-31.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIANE
BORGES FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067953-31.2018.8.26.0002 -Voto no 42809
2
Voto n:
42809
Apel. n:
1067953-31.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
APTE:
Rosiane Borges Figueiredo
APDA:
Telefônica Brasil S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobranças indevidas Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Súmula no 385 do STJ.
Preexistindo registros negativos no momento da publicidade dos
apontamentos questionados, não objeto de questionamento
judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa da
devedora, segundo a Súmula 385 do STJ.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 104/105, que julgou “parcialmente procedente a ação para
declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar a ré a promover a
exclusão das negativações no valor total de R$ 378,64, referente ao contrato n.
112896391”, com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
proveito econômico não obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 6o do CPC,
diante da mínima derrota da ré, suspensa a exigibilidade dessas verbas em razão
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: a aplicabilidade da
Súmula no 385 do STJ é de ser afastada pela inexistência de apontamentos
preexistentes; cabível indenização pelos danos morais experimentados, com
incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e de correção monetária
desde o arbitramento; os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade da
ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fl. 25), bem como
à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Primeiramente, ante a interposição de recurso exclusivo da
autora, a irresignação nesta sede cinge-se à inaplicabilidade da Súmula no 385 do
STJ e à indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067953-31.2018.8.26.0002 -Voto no 42809
3
Contudo, sem razão a recorrente, senão vejamos.
Previamente vale ressaltar que, para se deduzir pela
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de disponibilização/exibição do
apontamento em órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou
ocorrência, pois apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar
em mácula ao nome do consumidor1.
No caso, tem-se que, no momento da exibição dos
apontamentos indevidos, a requerente já ostentava em seu nome outras
negativações pretéritas, conforme se observa às fls. 92 e 97.
Dessa maneira, aplicável ao caso a inteligência da Súmula
no 385 do STJ, devido à existência de inscrições preexistentes legítimas em nome
da autora no momento da exibição dos apontamentos indevidos questionados
nestes autos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n.
385/STJ.
3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições" (REsp
1747091/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento2.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
1 1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 16/04/2019, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067953-31.2018.8.26.0002 -Voto no 42809
4
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento3.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA4.
Desse modo, mostrou-se acertado o entendimento da r.
sentença em aplicar o teor da Súmula no 385 do STJ ao caso, o que afasta a
pretensão recursal de indenização por danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por fim, observa-se que, diante do transcurso de 5 (cinco)
anos da data de vencimento dos débitos negativados, de rigor a baixa dos
apontamentos em cadastrado de inadimplentes refutados nestes autos, conforme
entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 13161175.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o proveito
econômico não obtido, observada a gratuidade da justiça concedida em seu
favor.
3 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 16/05/2018, (grifo nosso).
4 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 23/04/2020, (grifo nosso).
5 REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067953-31.2018.8.26.0002 -Voto no 42809
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ITAMAR GAINO
Relator